Tribunal: STF
Processo: ARE 1593652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE RECURSOS DE FUNDOS CONSTITUCIONAIS: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSA OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: TEMAS 660, 895 E 1.086 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. I - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO ANALISADA NA SENTENÇA DA AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL E CONFIRMADA POR ESTA CORTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. II - EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO (ART. 268, CPC/1973 – 486, CPC/2015). INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. III - CONTA GRÁFICA E EXTRATO DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO EXEQUENTE COM A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À MATÉRIA. DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS DESDE QUE A PETIÇÃO INICIAL SEJA INSTRUÍDA COM DOCUMENTO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DO DÉBITO. AMPLA DEFESA AO DEVEDOR GARANTIDA. IV - PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO MOTIVADA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. V - EXCESSO DE EXECUÇÃO. V.1 - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11 E 12 DA LEI Nº 7.827/89. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 7.827/89. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. V.2 - ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO DEVIDOS. V.3 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. V.4 - MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO NAS CLÁUSULAS GERAIS. VALIDADE. CÉDULA EMITIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO. V.5 - PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IPC-FIPE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INPC-IBGE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. VI - CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS DE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 20% DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 5-6, e-doc. 50).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 54).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. II do art. 71, o art. 75, a al. a do inc. I do art. 96 e o § 1º do art. 125 da Constituição da República. 

Afirmou buscar ”especificamente declarar a inconstitucionalidade dos arts. 10, 11 e 12 da Lei n. 7.827/89 — vigentes à época dos fatos narrados — que em violação aos art. 3º, 159, I, a e 170, VII da Constituição Federal, preveem a aplicação de juros e atualização monetária para atividades prioritárias e de relevante interesse para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil” (fls. 5-6, e-doc. 60).

Assinalou que “a Cédula Rural Pignoratícia firmada entre as partes tem como fonte de recursos para o financiamento o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (‘FNE’), criado em cumprimento ao disposto no art. 159, inc. I, letra c, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 60).

Realçou que o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste foi regulamentado pela Lei n. 7.827/1899, que “determina a observância de certas diretrizes na formulação dos programas de financiamento, como a concessão de financiamento aos setores produtivos, encargos financeiros diferenciados e etc. (art. 3º)” (fl. 8, e-doc. 60).

Sustentou que “os encargos financeiros estabelecidos nas operações com recursos do Fundo não podem dificultar ou impedir o cumprimento dos objetivos constitucionais, o que ocorre quando o mutuário não consegue pagar o financiamento com o resultado do seu empreendimento” (fl. 8, e-doc. 60).

Enfatizou que “as operações realizadas com recursos do Fundo Constitucional não podem servir de fonte de lucro para quem quer que seja, uma vez que isso dificultaria o cumprimento da obrigação pelo mutuário e, consequentemente, impossibilitaria o cumprimento do objetivo das normas constitucionais acima citadas (CF, art. 3º, 159, inc. I, letra a e 170, inc. VII)” (fl. 9, e-doc. 60).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que se declarem inconstitucionais os artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 7.827/89 e, por consequência, seja afastada a cobrança indevida em desfavor da ora Recorrente” (fl. 10, e-doc. 60).
Subsidiariamente, pediu “a anulação do v. acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela Recorrente, por afronta aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se o retorno dos autos ao E. Tribunal local, para novo julgamento dos declaratórios, com a apreciação e julgamento dos fundamentos constitucionais” (fl. 10, e-doc. 60). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 64).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não tem sentido a r. decisão agravada, data vênia, inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que a ‘análise do recurso depende do reexame prévio de normas infraconstitucionais’. Isso porque, em se tratando de recurso extraordinário fundamentado na alínea 'c' do artigo 102, III, CF, é evidente e, inclusive, imperiosa a análise dos dispositivos infraconstitucionais, justamente para que se verifique a inconstitucionalidade suscitada” (fl. 5, e-doc. 71).

Assevera não prosperar “a afirmação de que o presente recurso versa sobre violação reflexa da Constituição, eis que se trata, mais uma vez, de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 7.827/89” (fl. 5, e-doc. 71).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 7.827/89, reconhecendo-se a impossibilidade de incidência de juros e atualização monetária sobre recursos do Fundo Constitucional” (fl. 6, e-doc. 71).

5. O Subprocurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE RECURSOS DE FUNDOS CONSTITUCIONAIS (LEI Nº 7.827/89). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ORIGEM COM BASE NA SÚMULA 106 DO STJ. MATÉRIA FÁTICA. PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1 - A controvérsia sobre a incidência de juros e correção monetária em crédito rural exige a interpretação prévia de normas infraconstitucionais e cláusulas pactuadas, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal. 2 - As teses de prescrição e excesso de execução estão estritamente ligadas ao contexto fático-probatório, atraindo os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 3 - A demora na citação decorrente de mecanismos do Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ e o Tema 179 daquela Corte. 4 - A Lei nº 7.827/89 é compatível com as diretrizes de desenvolvimento regional (arts. 159 e 160 da CF), visando garantir a preservação do valor real dos recursos dos Fundos Constitucionais. - Parecer pelo não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 110).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante. 

7. Na espécie, o Tribunal de origem analisou a controvérsia sobre excesso de execução em razão da alegada inconstitucionalidade dos arts. 10, 11 e 12 da Lei n. 7.817/1989 com os seguintes fundamentos: 
“V — Excesso de execução 
V. 1. inconstitucionalidade dos artigos 11 e 12 da Lei n. 7.827/89 - afastamento dos juros remuneratórios: 
De acordo com a parte apelante, os artigos 11 e 12 da Lei nº 7.827/89 são inconstitucionais, em face do que dispõe o artigo 159, inciso I, letra ‘c’. 
Garantir o desenvolvimento regional é um dos objetivos fundamentais da República, segundo o art. 3º, inciso II, da CF. Por sua vez, o art. 170, inciso VII, da Constituição incluiu a redução das desigualdades regionais entre os princípios da ordem econômica. Outro dispositivo de extrema importância para a questão regional é o art. 159, inciso I, letra ‘c’, da Carga Magna, que dispõe sobre a partilha de recursos da União, com a previsão da entrega de 3% do produto de arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ‘através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer’.
Vê-se portanto, que o marco regulatório da política de desenvolvimento regional no Brasil privilegia incentivos fiscais e empréstimos às empresas a taxas de juros inferiores às de mercado. Contudo, isso não significa que o financiamento previsto constitucionalmente deve ser concedido de forma graciosa, como pretende as apelantes, até porque as instituições financeiras, pela sua própria natureza, necessitam de uma justa remuneração pelo financiamento, pelo capital emprestado. 
Não por acaso, o art. 43 da Constituição da República, que contém autorização para a criação das superintendências de desenvolvimento regional e para que sejam concedidos incentivos ao desenvolvimento regional, prevê expressamente a cobrança de ‘juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias’. Para que não subsistam dúvidas acerca da possibilidade de cobrança de juros no fomento às atividades produtivas, transcrevo a redação do retromencionado dispositivo constitucional:
‘Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 
§ 1º Lei complementar disporá sobre: 
I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; 
II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. 
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: 
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; 
II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; 
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas’.
No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 7.827/89 regulamentou o art. 159, inciso I, letra ‘c’, da Constituição da República, criando os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e normatizando seu modo de funcionamento. 
Atualmente, as Cédulas de Crédito Rural tem regramento jurídico próprio, qual seja, o Decreto-Lei nº 167, de 14.02.1967, não sendo aplicadas, portanto, as regras contidas no art. 12 lei 7.827/89, que foi revogada pela Lei 9.126, de 10.11.1995, e que passaram a ser regradas pela Lei 10.177/01. 
A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto da presente execução foi emitida em 02.01.90, com aditamento em 15.01.90 e 15.05.90, ou seja, antes da revogação da Lei nº 7.827/89, diploma legal este que deve ser observado neste feito.
Eis o que dispõe os dispositivos legais da Lei 7.827/89 questionados pela parte apelante: 
‘Art. 10. Os financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão sujeitos ao pagamento de juros e encargos de atualização monetária.
Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante interesse para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução de encargos financeiros referentes a juros e atualização monetária. 
Art. 12. As taxas de juros, nestas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 8% (oito por cento) ao ano [destaques acrescidos]’
Diferentemente do alegado, a previsão contida nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 7.817/89 de juros remuneratórios e correção monetária sobre o valor mutuado com recursos do Fundo Constitucional não violam as diretrizes estabelecidas pela Constituição da República, haja vista que, como sublinhado linhas acima, o fomento às atividades produtivas não devem ser realizadas de forma graciosa, por meio de empréstimo sem qualquer tipo de remuneração. 
Vale lembrar que os mencionados dispositivos legais já previam a incidência de juros subsidiados (8% ao ano) diferenciados daqueles praticados no mercado financeiro. 
Ante o exposto, afasto a tese de inconstitucionalidade de tais dispositivos legais“ (fls. 17-20, e-doc. 50).

8. No recurso extraordinário, a agravante alegou que “as operações realizadas com recursos do Fundo Constitucional não podem servir de fonte de lucro para quem quer que seja, uma vez que isso dificultaria o cumprimento da obrigação pelo mutuário e, consequentemente, impossibilitaria o cumprimento do objetivo das normas constitucionais acima citadas (CF, arts. 3º, 159, inc. I, letra a e 170, inc. VII)” (fl. 9, e-doc. 60).

Ao contrário do alegado pela agravante, o Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais questionados sob o enfoque dos dispositivos constitucionais mencionados. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte assentou a constitucionalidade dos arts. 10, 11 e 12 da Lei n. 7.827/1989 à luz do art. 43 da Constituição da República, sob o fundamento de que a referida norma constitucional, “que contém autorização para a criação das superintendências de desenvolvimento regional e para que sejam concedidos incentivos ao desenvolvimento regional, prevê expressamente a cobrança de ‘juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias’” (fl. 18, e-doc. 50). Não há, no voto condutor do acórdão questionado, discussão sobre alegada incompatibilidade dos arts. 10, 11 e 12 da Lei n. 7.827/1989 com os dispositivos constitucionais mencionados. 

No recurso extraordinário, a agravante alegou inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento de ser a legislação infraconstitucional compatível com o inc. II do § 2º do art. 43 da Constituição da República, que prevê os juros favorecidos para atividades prioritárias, instrumento de incentivo regional da União objetivando desenvolvimento e redução das desigualdades regionais, como no caso dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

  Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Incidência das Súmulas 279, 283 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. 6. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.535.215-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Juros de mora. Prequestionamento. Deficiência de fundamentação. Ausência de impugnação específica. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.541.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996).

9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não ocorre na espécie, razão não assistiria à agravante. 

10. Como assentado na decisão agravada e pelo Subprocurador-Geral da República em seu parecer (e-doc. 110), rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que “a previsão contida nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 7.817/89 de juros remuneratórios e correção monetária sobre o valor mutuado com recursos do Fundo Constitucional não violam as diretrizes estabelecidas pela Constituição da República, haja vista que, como sublinhado linhas acima, o fomento às atividades produtivas não devem ser realizadas de forma graciosa, por meio de empréstimo sem qualquer tipo de remuneração” demandaria reexame de fatos e provas e de cláusulas do contrato de mútuo, bem como análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.827/1989). A ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.164.273-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. REVISÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. PARA DISSENTIR DO QUE DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO, SERIA NECESSÁRIA A ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DESTA CORTE. 4. CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, TENDO EM VISTA QUE O APELO EXTREMO FOI INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E HOUVE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALÉM DISSO, A APLICAÇÃO DESTE DISPOSITIVO LEGAL É A MEDIDA QUE TEM O INTUITO DE DESESTIMULAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PROCRASTINATÓRIOS, COMO O QUE ORA SE APRESENTA, INDEPENDENTEMENTE, DE SE TRATAR DE DECISÃO AGRAVADA QUE EXAMINE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA OU QUE APLIQUE ÓBICE PROCESSUAL. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.581.673-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 16.3.2026).

11. O pedido subsidiário de anulação do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não merece prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

12. Não se comprovam os argumentos da agravante sobre a apontada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

13. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora